Tribunal: TJES
Processo: 5026628-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026628-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI
RECORRIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026628-55.2024.8.08.0048

RECORRENTES: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI e ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RECORRIDOS: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI e ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. ILEGALIDADE. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DO DEPARTAMENTO. PREJUÍZO AO AUTOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI
e a requerida
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: Condenar a Requerida a restituir, de forma simples, o valor da multa indevida, R$ 321,17, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento”
.

Em sede recursal (ID’s 14796794 e 14796813), a recorrente ALPHAVILLE JACUHY alega ser lícita a imposição de multa. O autor FELIPE pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 14796803 e 14796816.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analiso, inicialmente, o recurso interposto pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE
:

A questão versa unicamente sobre a imposição de multa no valor de R$ 321,17 (trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos), por suposta não regularização de pendência no Lote 1R07, Jacuhy, Serra/ES.

Pois bem. Entendo, assim como o magistrado de primeiro grau, que a conduta adotada pela recorrente foi abusiva. Da documentação anexada ao ID 14796751 é possível verificar que houver divergência do setor técnico da AMAJ na regularização de um lote de apoio, pertencente ao autor, que continha restos de obras. O autor foi orientado a proceder a limpeza ou efetuar o plantio de braquiária, cobrindo com terra preta.

O promovente afirma ter realizado a limpeza do terreno, contudo, no dia de sua mudança (15/03/2024) foi advertido que a limpeza do terreno não seria suficiente, quando então foi notificado que sua casa constava com status
“em obra”
, não sendo permitida sua estadia.

Conforme informado anteriormente, houve divergência nos setores técnicos da recorrente, o que prejudicou o autor em sua mudança, inclusive com a cobrança de multa que, por certo, não é devida, posto que o mesmo não infringiu qualquer norma da associação, tão somente agiu conforme orientado. Assim, correta a determinação de restituição do valor pago.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto por FELIPE CHRISTOVAM
:

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Além disso, os fatos narrados pelo autor relacionados à abordagem insidiosa da AMAJ não estão comprovados,
com abordagem no período noturno,
o que seria essencial para comprovar eventual dano extrapatrimonial.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)